Tribunal: STF
Processo: HC 185880
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, com vistas à progressão imediata de regime prisional.
    2. A apontada ilegalidade, todavia, não pode ser aferida de pronto.
    De plano, porque não se aponta ilegalidade imputável, nem sequer em tese, a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF tampouco enquadra-se o paciente nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente.
    3. Não bastasse, de seu confuso arrazoado, desamparado de qualquer documentação, nem mesmo é possível inferir os fundamentos de fato e de direito que legitimam a sua pretensão.
    4. Posto isso, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, perante o Juízo adequado. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente